Tribunal: TJSP
Processo: 0004277-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004277-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
CLAUDIO GOMES DE ARAUJO e Impetrante ANTONIO CARLOS DE FARIA
JUNIOR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada, pela perda de objeto,
a ação de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004277-64.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.538
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0004277-64.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR
PACIENTE: CLAUDIO GOMES DE ARAUJO
VOTO No 33.538
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra a prisão para cumprimento de
pena - Alegação de ocorrência da prescrição da
pretensão executória – Superveniência de decisão
declarando extinta a punibilidade, pela ocorrência
da
prescrição
da
pretensão
executória,
e
determinando a expedição de alvará de soltura em
prol do condenado - Esvaziamento do objeto desta
ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Antonio Carlos de Faria Junior, com pedido de liminar, em
prol de Claudio Gomes de Araújo, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, sob a
alegação de constrangimento ilegal. Diz, em síntese, que o paciente se
encontra preso em decorrência do cumprimento, em 12 de janeiro de
2020, do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal no
584.417, em virtude da sua evasão do sistema penitenciário, ocorrida
em 15 de agosto de 2011, durante o cumprimento da pena de 07 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão referente à condenação na ação penal
no 0011429-06.2002.8.26.0127. Sustenta que transcorreu tempo
superior a seis anos entre o dia da citada fuga do paciente (15.08.2011)
e a data da sua captura (12 de janeiro de 2020), de modo que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004277-64.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.538
3
reprimenda encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão
executória, considerando o prazo prescricional de 12 anos, a ser
contado pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, em
face da menoridade relativa do condenado na data do fato. Ressalta,
ainda, que o último cálculo concluiu que o remanescente da pena a
cumprir é de 04 anos e 06 meses, total sobre o qual há de incidir o
computo do prazo da prescrição da pretensão executória.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
imediata colocação do paciente em liberdade.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser
julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, sobreveio decisão do Juízo de origem
declarando extinta a punibilidade do paciente, pela ocorrência da
prescrição da pretensão executória, e determinando a expedição em seu
favor de alvará de soltura, cumprido em 31 de janeiro de 2020.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
1 - p. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004277-64.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 33.538
4
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na prisão
do paciente para cumprimento de pena, o certo é que lhe foi
restabelecido o gozo do status libertatis, após decisão que declarou
extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
executória.
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.